Tribunal: STF
Processo: Rcl 60201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos, etc.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo partido político PODEMOS, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos da ADI nº 6.657/DF e nº 4.513/DF. Requereu, liminarmente, a imediata diplomação do suplente, Luiz Carlos Hauly e, no mérito, a cassação da decisão impugnada e a confirmação do pedido liminar.



    Em 7 de junho de 2023, deferi a liminar, nos seguintes termos: 



    Por essas razões, zeloso quanto ao risco de dano irreparável aos direitos políticos do requerente e à soberania popular (CF, art. 14) e forte no poder geral da cautela, uma vez atendidos os seus requisitos, defiro, ad referendum, a medida liminar, para suspender o PAD nº 10284/2023, e autorizar a imediata diplomação do então suplente, Luiz Carlos Hauly. 



    Comuniquem-se, com urgência, pela via mais expedita, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e a Câmara dos Deputados.



 A concessão da liminar foi referendada pelo Plenário da Suprema Corte, nos termos do voto majoritário proferido por este Relator, para suspender o PAD nº 10284/2023, e autorizar a imediata diplomação do então suplente, Luiz Carlos Hauly.



    Notificada por meio do ofício eletrônico n. 7.614/2023, a Câmara dos Deputados apresenta petição (E-Doc. 41), na qual indaga “se a decisão comunicada autoriza que se dê posse ao Senhor Luiz Carlos Hauly na condição de titular do mandato de Deputado Federal”.



    É o relato do necessário. 



    Conforme determinado na decisão liminar referendada por esta Suprema Corte, a peticionante fica autorizada a dar posse ao Senhor Carlos Hauly, haja vista sua condição de suplente do PODEMOS, já reconhecida no diploma expedido pelo Tribunal Regional do Paraná (TRE/PR), nos termos do art. 215 do Código Eleitoral, que assim preceitua, in verbis: 



Código Eleitoral (Lei n. 4.737/65)



Art. 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo Presidente do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso.



Parágrafo único. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do Tribunal.



    Logo, não são necessárias outras providências para o reconhecimento da titularidade do mandato de deputado federal - cuja posse deverá ser dada a Carlos Hauly (PODEMOS) - nos termos da decisão liminar concedida nestes autos, bem como para o seu efetivo e imediato cumprimento.



    Comunique-se, com urgência, à Câmara dos Deputados.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente